Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA E INUTILIDADE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento de produção de prova oral.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação.
4. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação.
5. No presente caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a apreciação da necessidade de produção de prova oral.
6. Também não procede a alegação de prejuízo da agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínima de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação.
7. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento dos meios de prova requeridos, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável à agravante.
8. Recurso conhecido e desprovido.